Tribunal: TJSP
Processo: 2089395-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o processo de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da ação de matrícula no 137.295, do 2o Cartório de Registro de Imóveis, e a respectiva prenotação no 548508 - Hipótese em que, em cognição sumária, os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o processo de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto da ação de matrícula no 137.295, do 2o Cartório de Registro de Imóveis, e a respectiva prenotação no 548508 - Hipótese em que, em cognição sumária, os elementos constantes dos autos não conferem probabilidade ao direito da parte autora e o perigo de dano (art. 300 do CPC) - Aplicabilidade da Lei 13.465/2017, conforme entendimento estabelecido no IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000 desta Corte - Mutuários que foram intimados para purgarem a mora, mas mantiveram-se inertes - Recurso de agravo de instrumento provido a fim de revogar a tutela de urgência concedida pelo MM. Juízo "a quo" e julga-se prejudicado o recurso de embragos de declaração.